Tribunal: CARF
Processo: 10166.729001/2012-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO PARA FINS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. OCORRÊNCIA.
A mera omissão de receita ou a inclusão de deduções não comprovadas no ajuste anual não possuam o peso de uma conduta fraudulenta, essa exige uma ação muita mais gravosa por parte do contribuinte. A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser incontestavelmente comprovada, requisito indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no percentual de 150%, a autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, o que se atesta com a utilização de despesas reconhecidamente indevidas e utilizadas reiteradamente com o propósito deliberado de impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador do imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos suficientes para descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização, consistente na realização de conduta com propósito exclusivo de redução do montante do imposto devido na tributação da sua pessoa física, justifica está a aplicação da multa qualificada do art. 44 da Lei no 9.430/96.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729001/2012-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.290 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
JOSE JAIRO SOUZA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DO DOLO
PARA FINS TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE
AFASTAR A CONDUTA DOLOSA. HIPÓTESES DE SONEGAÇÃO E
FRAUDE. OCORRÊNCIA.
A mera omissão de receita ou a inclusão de deduções não comprovadas no
ajuste anual não possuam o peso de uma conduta fraudulenta, essa exige uma
ação muita mais gravosa por parte do contribuinte. A multa qualificada
somente é cabível quando o sujeito passivo tenha agido com o evidente intuito
de fraudar, conduta que deve ser incontestavelmente comprovada, requisito
indispensável para qualificação.
Para que possa ser aplicada a penalidade qualificada no percentual de 150%, a
autoridade lançadora deve coligir aos autos elementos comprobatórios de que a
conduta do sujeito passivo está inserida nos conceitos de sonegação, fraude ou
conluio, tal qual descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64, o que se
atesta com a utilização de despesas reconhecidamente indevidas e utilizadas
reiteradamente com o propósito deliberado de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento fiscal acerca da ocorrência do fato gerador do
imposto de renda.
Hipótese em que se o contribuinte não traz aos autos elementos suficientes para
descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização, consistente na realização de
conduta com propósito exclusivo de redução do montante do imposto devido
na tributação da sua pessoa física, justifica está a aplicação da multa
qualificada do art. 44 da Lei no 9.430/96.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729001/2012-42
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.290 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729001/2012-42

As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wilderson Botto, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 246/254):
Para o contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrado, por Auditor Fiscal da
DRF/Brasília – DF, o Auto de Infração de fls. 103/129, referente ao imposto de renda
pessoa física dos exercícios 2008, 2009, 2010 e 2011. O crédito tributário apurado está
assim constituído:
Imposto...
47.580,75
Juros de Mora (calculados até 10/2012)...
13.440,14
Multa Proporcional (passível de redução)...
71.371,14
Valor do Crédito Tributário Apurado...
132.392,03
No decorrer da ação fiscal foram emitidos Mandado de Procedimento Fiscal e Termo de
Início de Fiscalização, todos devidamente notificados ao contribuinte.
No Termo de Verificação Fiscal, fls. 120/125, consta que a presente ação fiscal foi
levada a efeito em decorrência de investigação realizada pelo Escritório de Pesquisa
e Investigação da 1a Região Fiscal (ESPEI/1a RF), onde se observou indício de
fraudes reincidentes em Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física de
determinados contribuintes.
O esquema para se beneficiar das restituições indevidas era executado por um grupo
comandado por Luis Joubert dos Santos Lima, conhecido por Dr. Santos, o qual
cobrava pelos “serviços” de elaborar declarações com deduções fictícias, além de
exigir um percentual sobre o valor do imposto restituído indevidamente.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.290 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729001/2012-42

A pedido do Ministério Público Federal, foi expedido Mandado de Busca e
Apreensão pela juíza Pollyanna Kelly Maciel Medeiros Martins Alves, da 12a Vara
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. No cumprimento do referido
mandado, foram apreendidos computadores e documentos em residências e escritórios
de pessoas que participaram da fraude tributária efetuada nas declarações de ajuste
anual de vários contribuintes.
A DRF Brasília (DF), de posse dos documentos relativos à investigação realizada pelo
ESPEI/1a RF e da documentação oriunda da Busca e Apreensão determinada pela juíza
da 12a Vara da Justiça Federal em Brasília, expediu aproximadamente setecentos
Mandados de Procedimento Fiscal, incluindo o que deu origem a esta ação fiscal.
A autoridade lançadora registra que o contribuinte apresentou documentos à
fiscalização, contudo, não justificou as despesas não comprovadas inseridas nas
declarações.
Com efeito, as seguintes infrações foram constatadas, conforme descrição dos fatos e
enquadramento legal às fls. 104/107 e 121/129:
001 – Dedução indevida Previdência Privada/FAPI
Exercício
Valor (R$)
2008
15.212,03
2010
17.932,65
2011
19.396,49
002 – Dedução indevida de Dependente
Exercício
Valor (R$)
2008
4.753,80
2009
4.967,64
2010
5.191,20
2011
5.424,84
003 – Dedução indevida de Despesas Médicas
Exercício
Valor (R$)
2008
6.649,65
2009
22.472,77
2010
18.904,50
2011
12.145,11
004 – Dedução indevida de despesas com Instrução
Exercício
Valor (R$)
2008
7.441,98
2009
10.369,16
2010
10.835,76
2011
11.323,36
Da Multa Qualificada de 150% e da Representação Fiscal Para Fins Penais
Foi aplicada a multa de ofício de 150%, bem como à lavratura de Representação
Fiscal para Fins Penais, uma vez que os fatos verificados no curso da
fiscalização, como a apresentação reiterada de declarações com deduções
fictícias, visando restituições indevidas, demonstraram práticas que, em
tese, configuram crime contra a ordem tributária, nos termos do art. 44 da
Lei no 9.430/1996 e arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
DA IMPUGNAÇÃO
Regularmente cientificado do Auto de Infração, o contribuinte apresenta impugnação às
fls. 132/139. Inicialmente faz remissão aos termos do auto de infração para, em seguida,
expor os argumentos de sua defesa.
Discorre sobre o excesso de aplicação da multa de ofício.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.290 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729001/2012-42

Afirma que a multa de 150% mostra-se descabida e ofensiva ao axioma da
proporcionalidade e ao princípio da vedação ao confisco, conforme art. 150, inciso IV,
da Constituição Federal.
Diz que a única finalidade da multa fiscal que deve escapar é a de servir como receita
adicional de recursos em favor do Estado, sob de subvenção aos princípios
constitucionais que determinam um limite ao poder de tributar do Estado.
Argumenta que os incisos I e II do art. 44, da Lei no 9.430/1996, c/c art; 72 da Lei no
4.502/1964, não podem sobrepor ao princípio da vedação ao confisco estabelecido no
art. 150, IV, da CF/1988.
Repisa fundamentos dos princípios da proporcionalidade e do confisco, menciona
julgados do STF, incluindo a ADIn no 551/RJ/2002, para asseverar que a sanção
tributária deve ser considerada inválida, vez que a imposição da multa de 150% deságua
na absoluta destruição do acervo patrimonial da contribuinte.
Aos autos foram juntados os documentos de fls. 183/225.
Requer a redução do patamar de multas aplicado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS. DEDUÇÕES INDEVIDAS DE PREVIDÊNCIA
OFICIAL, DEPENDENTE, DESPESAS MÉDICAS E INSTRUÇÃO.
Consideram-se não impugnadas, portanto não litigiosas, as matérias que não tenham
sido expressamente contestadas pelo contribuinte.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
O contribuinte tem direito de usufruir
a
dedução das despesas efetivamente
comprovada, mediante documentos hábeis e idôneos.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA DE 150%.
A prática dolosa e reiterada tendente a reduzir expressivamente o montante do imposto
devido,
ou a evitar ou diferir o seu pagamento,
bem como para
a
obtenção
de
restituições indevidas, justifica a aplicação da multa agravada. A norma constitucional
que proíbe o confisco não se aplica à multa, pois
é direcionada aos tributos e não às sanções.
CONTROLE DA CONSTITUCIONALIDADE.
Ao órgão colegiado de julgamento administrativo de primeira instância não é dada a
competência para pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma legal que instituiu
a aplicação de multas e cobrança de juros de mora. Os mecanismos de controle da
constitucionalidade passam, necessariamente, pelo Poder Judiciário.
DECISÕES JUDICIAIS.
Somente produzem efeitos no âmbito da Secretaria da Receita Federal, as decisões
judiciais definitivas do Supremo Tribunal Federal acerca de inconstitucionalidade da lei
em
litígio,
e
desde que emitido ato específico
do
Secretário da Receita Federal do Brasil.
Cientificado da decisão, em 13/06/2013 (fls. 273/274), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 27/06/2013, recurso voluntário (fls. 261/271), insurgindo-se
contra a manutenção da multa qualificada aplicada, repisando literalmente as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que houve excesso em sua aplicação no patamar de 150%,
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.290 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729001/2012-42

encontrando-se eivada de natureza confiscatória, mormente por ofender ao princípio
constitucional da proporcionalidade, devendo assim ser considera inválida. Cita jurisprudência
judicial neste sentido. Requer, ao final, a improcedência da autuação, com o cancelamento do
débito fiscal reclamado e o arquivamento dos autos.
Em 13/01/2013, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Gustavo
Faber de Azevedo, ocorrido em 17/11/2022, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 279),
sendo-me distribuído em 24/08/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas razões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da multa de ofício qualificada de 150% aplicada:
O litígio recai sobre as deduções indevidas de despesas de dependentes, com
instrução, médicas e previdência privada e Fapi, apuradas em sede de revisão das DAA/2008,
2009, 2010 e 2011 – em decorrência de investigação realizada pelo ESPEI/1a RF, onde se
observou indício de fraudes reincidentes em DIRPF, dentre as quais as apresentas pelo
contribuinte – com especial destaque para a cobrança da multa de ofício qualificada, no valor de
R$ 70.667,24, dada sua natureza confiscatória, restando assim violado o princípio constitucional
da proporcionalidade.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 246/254) e atendo-se às informações
contidas na autuação e no termo de verificação fiscal (fls. 103/119 e 120/128), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe, nesta fase recursal, novas
razões contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações
trazidas em sede de impugnação – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor em relação a matéria
recorrida (fls. 251/252), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114,
§ 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Multa de ofício qualificada
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-006.290 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729001/2012-42

Para elucidar a questão acerca da multa de ofício de 150%, cita-se o que dispõe o artigo
44 da Lei no 9.430/1996 sobre as multas aplicáveis aos lançamentos de ofício:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007).
(...).
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007).
(...).
Ao qualificar a multa de ofício, de acordo com o § 1o do artigo antes transcrito, a
autoridade fiscal fez constar no Termo de Verificação Fiscal que os fatos verificados
no curso da fiscalização, especificamente em relação às deduções glosadas para as
quais foi aplicada a multa de 150% (Previdência Privada, Instrução e Despesas
Médicas), demonstram práticas que, em tese, configuram crime contra a ordem
tributária nos termos dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Não há como afastar a aplicação da multa de ofício de 150%, tendo em vista o
evidente intuito de fraudar o Fisco materializado pela inserção de deduções
fictícias nas sucessivas declarações, de forma reiterada e continuada, com o
objetivo de usufruir restituições indevidas.
Sonegação, fraude e conluio estão assim definidos e positivados na Lei no 4.502/1964,
em seus arts. 71, 72 e 73:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
(destacou-se).
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
(...)
Logo, a multa de ofício de 150% há de ser mantida por restar caracterizado o
intuito doloso de sonegar impostos, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei 9.430/1996.
Portanto, indene de dúvida acerca da existência de elementos para comprovar a
conduta capaz de ensejar a aplicação da multa qualificada tipificada no art. 44 da Lei no
9.430/96, porquanto caracterizada uma das condutas descritas nos arts. 71 e 72 da Lei no
4.502/64, consubstanciada na sonegação – conduta (comissiva ou omissiva) tendente a impedir
ou retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador ou de suas condições pessoais – e na
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-006.290 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729001/2012-42

fraude ao Fisco, ao impedir e retardar a ocorrência do fato gerador como também, modificando-
o para reduzir imposto ou diferir o pagamento devido.
Com efeito, e à mingua de suporte probatório contundente a justificar a incorreção
da verificação fiscal realizada que ensejou a lavratura do auto de infração – sendo certo, diga-se
de passagem, que não houve insurgência contra as despesas declaradas e apuradas como
indevidas, tornando-se definitiva a autuação no particular, portanto incontroversa – mantenho a
multa qualificada aplicada, ao teor da legislação de regência.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar a pretensão
recursal, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
No que tange às supostas violações aos princípios constitucionais aventados, nada
a prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se manifestar ou pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, cuja matéria, aliás, também já se encontra sumulada:
Súmula no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser aplicados, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste apresentadas, sobretudo para
apuração de eventuais notícias de fraudes à legislação tributária, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou revisar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o auto de infração lavrado e as alterações decorrentes realizadas nas bases de cálculo do
imposto de renda dos anos-calendários autuados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-006.290 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729001/2012-42

Fl. 287
DF CARF MF
Original